Tribunal: TJES
Processo: 5003519-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003519-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELAINE BATISTA DA SILVA e outros
AGRAVADO: ESPÓLIO DE FABIANO BATISTA DA SILVA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO REALIZADA APÓS O FALECIMENTO DO SÓCIO – ART. 6º, DO CÓDIGO CIVIL - TÉRMINO DA PESSOA NATURAL -
TUTELA LIMINAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2.
O
art. 6º, primeira parte, do Código Civil, que “
a
existência da pessoa natural termina com a morte
”, encerrando-se neste momento a personalidade jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003519-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ELAINE BATISTA DA SILVA E OUTRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE FABIANO BATISTA DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação anulatória c/c obrigação de fazer e não fazer” nº 5000253-94.2022.8.08.0045, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

A tutela provisória tem o propósito de garantir a proteção de um direito enquanto é discutido em juízo. A tutela provisória tem duas espécies: de urgência e de evidência. Assim, para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessária a análise dos requisitos ensejadores dispostos no artigo 300, do CPC. É o que passo a fazer.

Vejo bem demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo espólio autor, pois os documentos trazidos corroboram as alegações constantes na inicial, principalmente tendo em vista a certidão de óbito de FABIANO (ID nº 12054658), constando a data 26/04/2021, que é anterior às datas das assinaturas eletrônicas do falecido nos documentos de alterações empresariais.

No instrumento de transformação de empresário individual em sociedade empresária limitada unipessoal (ID 12054661), que foi assinado em 05/05/2021, e nas alterações contratuais das empresas requeridas (ID nº 12054662, 12054957, 12054958) assinadas em 07/05/2021 e 31/05/2021.

São fatos suficientes para demonstrar a veracidade das alegações do autor, em razão da evidenciada fraude perpetrada pelas requeridas para realizarem as alterações dos contratos sociais.

A urgência é evidente, porque os indícios das fraudes indicam a consecução estelionatária.

Isso posto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para:

1) reintegrar na posse do espólio autor, na pessoa da inventariante, no fundo empresarial da empresa individual F.B. DA SILVA ME (CNPJ 04.482.274/001-15), que foi supostamente transformada em “Falaine Comércio de Vestuário e Confecções Ltda”;

2) determinar às requeridas ELAINE e RAIANA, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 a partir da citação/intimação até o limite de 60 dias, que:

2.2) permitam a participação do espólio, na pessoa da inventariante, na continuidade da sociedade Falaine Indústria e Comércio de Confecções Ltda ME, com poderes de administradora em conjunto com as demais sócias, na medida dos poderes sociais que detinha o
de cujus
, nos exatos termos do contrato social, incluindo amplo acesso a toda documentação contábil, fiscal, administrativa, bancária e financeira da empresa;

2.3) permitam a participação do autor, na pessoa da inventariante, na continuidade da sociedade Starry Confecções Ltda ME, com exclusiva administração, nos moldes que eram exercidos pelo
de cujus
, nos exatos termos do contrato social, incluindo amplo acesso a toda documentação contábil, fiscal, administrativa, bancária e financeira da empresa;

2.4) permitam ao espólio autor, na pessoa da inventariante, o pagamento do correspondente
pró-labore
, lucros e participações a que teria direito o
de cujus

nas empresas Falaine Indústria e Comércio de Confecções Ltda ME e Starry Confecções Ltda ME, tudo nos termos dos contratos sociais e na proporção das suas cotas, até que haja a devida apuração dos haveres das empresas;

2.4) que devolvam ao autor imediatamente, na pessoa da inventariante, o
token
pertencente ao
de cujus

FABIANO, sob pena de multa de 10 mil reais.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

O ESPÓLIO DE FABIANO BATISTA DA SILVA, ora Agravado, afirma na petição inicial da ação judicial de origem que as Agravantes, de posse do certificado digital do
de cujus
, promoveram indevida alteração dos atos constitutivos da empresa individual “F. B. DA SILVA ME – CNPJ 04.482.274/0001-15”, integrante do espólio, transformada em “Falaine Comércio de Vestuário e Confecções Ltda.”, ocasião em que transferidas 100% (cem por cento) das cotas sociais que pertenciam ao falecido para a Agravante Elaine Batista da Silva.

Ademais, o Agravado afirma que as Agravantes promoveram outra alteração mediante utilização fraudulenta do certificado digital do
de cujus
, pois transferidas 52.500 cotas societárias pertencentes ao espólio da empresa “FALAINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME – CNPJ 32.486.987/0001-92” para a Agravante Raiana Batista da Silva.

Por fim, relativamente à sociedade empresarial “STARRY CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 07.423.697/0001-52”, a alteração foi feita na parte relativa à administração e às cotas pertencentes ao espólio, reduzidas (as cotas) de 50% (cinquenta por cento) para 20% (vinte por cento), mediante transferência à Agravante Elaine Batista da Silva.

Com efeito, o falecimento de FABIANO BATISTA DA SILVA ocorreu em 26.04.2021, enquanto que as alterações promovidas nas empresas “F. B. DA SILVA ME – CNPJ 04.482.274/0001-15”, “FALAINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME – CNPJ 32.486.987/0001-92” e “STARRY CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 07.423.697/0001-52” ocorreram, respectivamente, em 05.05.2021, 06.05.2021 e 31.05.2021.

Nesta senda, dispõe o art. 6º, primeira parte, do Código Civil, que “
a
existência da pessoa natural termina com a morte
”, encerrando-se, neste momento, a personalidade jurídica.

Destarte, o falecido deixa de ser sujeito de direitos e de obrigações no mundo jurídico, motivo pelo qual a utilização do certificado digital do
de cujus
, após a sua morte, não tem a aptidão para promover alterações nos atos constitutivos das sociedades que eram por ele integradas, pois inexistente manifestação de vontade.

O quadro fático delineado na ação judicial de origem enseja o reconhecimento da probabilidade do direito alegado, não havendo ilegalidade ou teratologia na antecipação dos efeitos da tutela.

Por outro lado, eventual questão atinente ao cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a de entregar o certificado digital, deverá ser dirimida pelo Juízo
a quo
e não diretamente por esta instância recursal, pena de supressão de instância.

Por fim, a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal não merece prosperar.

Embora o Agravado tenha afirmado, em sede de contrarrazões, que as Agravantes seriam pessoas com alta capacidade financeira, tem-se que a documentação acostada aos autos não infirma a declaração prestada pela pessoa natural, notadamente porque o imóvel apontado (escritura pública id 3131949) diz respeito a um patrimônio imobilizado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 20/06/2023

Sessão do dia 20.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.